Tribunal: TJPA
Processo: 0805060-62.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10339 - Férias
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805060-62.2023.8.14.0061

APELANTE: VANDERLENE OLIVEIRA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.

ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA READAPTADA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE 45 DIAS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 34 DA LEI MUNICIPAL Nº 9.860/2016. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional correspondente a 1/6 de férias referente aos 15 dias de recesso escolar do mês de janeiro de 2023, com fundamento na legislação municipal que assegura aos professores 45 dias de férias anuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia cinge-se a saber se professora readaptada por motivo de saúde e afastada da regência de classe tem direito ao pagamento proporcional de férias referente ao recesso escolar de janeiro, nos termos do art. 34 da Lei Municipal nº 9.860/2016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A norma municipal assegura 45 dias de férias anuais exclusivamente aos professores em efetivo exercício da docência, sendo 30 dias no mês de julho e 15 dias no recesso escolar.

4.

A apelante, embora titular de cargo de professora, encontra-se readaptada por determinação médica desde 2020, afastada da regência de classe.

5.

Inexistindo exercício da docência, não se perfaz o requisito legal para percepção dos 15 dias adicionais de férias, tampouco do respectivo adicional de 1/6.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1.
O art. 34 da Lei Municipal nº 9.860/2016 condiciona o direito às férias de 45 dias aos professores em efetivo exercício da docência, sendo indevido o pagamento proporcional de 1/6 referente ao recesso escolar de janeiro a servidoras readaptadas por motivos de saúde.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805060-62.2023.8.14.0061

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: VANDERLENE OLIVEIRA SILVA

ADVOGADAS: CARLA DANIELEN PRESTES GOMES (OAB/PA 17.258)

e OUTRA

APELADO: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ

PROCURADOR MUNICIPAL: RUI GUILHERME DE ALMEIDA AMORAS DA SILVA (OAB/PA 5.751)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida pela autora, no sentido de obter o pagamento do adicional correspondente a 1/6 de férias, referente aos 15 dias de recesso escolar gozados no mês de janeiro de 2023, com base na legislação municipal que assegura aos professores o total de 45 dias de férias anuais.

A apelante sustentou, em síntese, que a legislação municipal (Lei nº 9.860/2016 e LC nº 10.959/2022) assegurou aos docentes o direito a 45 dias de férias anuais, divididas em 30 dias no mês de julho e 15 dias no recesso escolar de janeiro, não podendo a readaptação funcional ser utilizada como justificativa para a retirada de direitos adquiridos, especialmente quando é decorrente de limitações físicas e mentais da servidora.

Defendeu que o não pagamento do referido valor fere preceitos constitucionais e configura enriquecimento ilícito da Administração, razão pela qual requereu o provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedente a pretensão deduzida.

Em contrarrazões, o município apelado defendeu a manutenção da sentença, argumentando que a eventual ampliação do direito depende de previsão legal específica, o que inexistiria no caso concreto, não havendo violação ao direito da apelante, motivo pelo qual requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Ao deslinde da controvérsia, faz-se necessário trazer a colação o disposto no art. 34 da Lei Municipal nº 9.860/2016 – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal dos Trabalhadores da Educação Básica do Município de Tucuruí. Confira-se:

Art. 34. O período de férias anuais dos profissionais da educação será:

I – Se
professor docente
, de 45 (quarenta e cinco) dias;

(...)
Parágrafo Único – As férias do titular de cargo de
professor no exercício da docência
serão concedidas da seguinte forma
:

I – 30 (trinta) dias no mês das férias constitucionais, preferencialmente no mês de julho, exceto quando o atendimento ao calendário letivo requerer de forma diversa, atendendo as especificidades da zona rural, das regiões das ilhas e escolas indígenas;

II – 15 (quinze) dias no período do recesso escolar.

Como se vê, o legislador municipal estabeleceu que o professor, docente e na regência de classe, fará jus às férias de 45 (quarenta e cinco) dias, sendo esse período diferenciado previsto exatamente em decorrência de os beneficiários encontrarem-se na regência de classe.

Consta nos autos, entretanto, cópia do laudo médico indicando a necessidade de readaptação laborativa (ID nº 26329388), seguida da cópia do resultado da avaliação pericial (10/02/2020), confirmando a necessidade de readaptação (ID nº 26329390).

Dessa forma, estando a servidora readaptada por questões de saúde, passou a exercer suas atividades em nova função compatível com o seu quadro clínico, isto é, deixou de atuar na regência de classe, ainda que, formalmente, esteja vinculada ao cargo de professora efetiva.

Nessas condições, não se encontra satisfeita a exigência do art. 34, inciso I e parágrafo único, ambos da Lei Municipal nº 9.860/2016, que condicionam a fruição dos 45 dias de férias — e, por conseguinte, o recebimento do adicional proporcional de 1/6 — ao efetivo exercício da docência, o que não se verifica no caso da apelante que pretende obter o pagamento das férias relativas ao ano 2023, isto é, posterior a sua readaptação.

O adicional de 1/3, previsto no art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, é assegurado a todo trabalhador no gozo de férias. No entanto, a legislação municipal do Município de Tucuruí instituiu um regime específico de 45 dias anuais apenas para os professores no exercício da docência, conforme a interpretação do referido dispositivo empreendida acima.

Assim, sendo incontroverso que a servidora encontra-se readaptada em função administrativa e não exerce atividades de docência direta com alunos, não preenche o requisito previsto na norma local para ter direito a férias de 45 dias e, consequentemente, à percepção do adicional de 1/6 sobre os 15 dias do recesso escolar de janeiro.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/07/2025